Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-68.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Ausência de obrigatoriedade na designação de audiência de conciliação. Eventual acordo que pode ser firmado no curso do processo por meio dos advogados das partes.
Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO do requerido-recorrente DESPROVIDO. RECURSO da requerente-recorrente PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001861-68.2022.8.26.0572; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Contrato firmado com a Cohab/Bauru. Insurgência de ambas as partes contra r. sentença que rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse e devolução das parcelas pagas. Alegada força maior em razão da pandemia da Covid-19 que justificaria o inadimplemento. Descabimento. CTPS que indica ausência de vínculo empregatício

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Contrato firmado com a Cohab/Bauru. Insurgência de ambas as partes contra r. sentença que rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse e devolução das parcelas pagas. Alegada força maior em razão da pandemia da Covid-19 que justificaria o inadimplemento. Descabimento. CTPS que indica ausência de vínculo empregatício entre novembro/2020 a outubro/2021. Inadimplemento que se iniciou somente em agosto/2021. Novo emprego em que o requerido auferiu remuneração superior a do trabalho anterior, e mesmo assim não pagou nenhuma das parcelas subsequentes. Pedido de perda integral das parcelas pagas. Impertinência. Período curto de inadimplemento (a partir de 2021) que não se mostra suficiente para fundamentar a mencionada tese. Taxa de fruição do imóvel. Cabimento (razão do parcial provimento). Indenização pela fruição do bem. Imissão na posse no momento da assinatura do contrato. Impossibilidade de ocupação do imóvel sem a respectiva contraprestação. Enriquecimento sem causa. Bem que deixou de render frutos no período em que estava indisponível à promitente vendedora. Termo inicial a contar da ausência de contraprestação pelo inadimplemento das parcelas. Preliminar de inépcia da petição inicial. Afastada. Notificação enviada ao endereço informado que se presume regular. Inadimplemento de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito. Previsão contratual expressa quanto à rescisão do contrato pelo inadimplemento de 3 parcelas. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC. Ausência de obrigatoriedade na designação de audiência de conciliação. Eventual acordo que pode ser firmado no curso do processo por meio dos advogados das partes.
Sentença parcialmente reformada. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO do requerido-recorrente DESPROVIDO. RECURSO da requerente-recorrente PARCIALMENTE PROVIDO.